Tribunal: STF
Processo: HC 80612
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. PACIENTE (DEPUTADO
ESTADUAL) DENUNCIADO POR CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI Nº
7.492, DE 16.06.1986: OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE.
        CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Compete à Justiça Federal o processo e
julgamento de ação penal por crime contra o Sistema
Financeiro Nacional, nos casos determinados em lei (art.
109, VI, da C.F. de 1988), como é o caso da obtenção de
financiamento em instituição financeira, mediante fraude
(artigos 19 e 26 da Lei n  7.492, de 16.06.1986. Precedente:
R.T.J. 129/192, de 03.03.1989.
2.      Quanto a ser imputável, em tese, ao paciente, no
caso, o crime de duplicata simulada (art. 172 do Código
Penal) - e não o de obtenção de financiamento em instituição
financeira, mediante fraude -, como se sustenta na inicial,
é questão que não pode ser dirimida por esta Corte, mediante
supressão da instância própria do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, ao menos em face dos termos claros da
denúncia, que descrevem e atribuem ao denunciado a prática
do delito previsto no art. 19 da Lei n  7.492, de
16.06.1986, e não simplesmente o uso de duplicatas
simuladas. Eventual desclassificação e suas conseqüências
hão de ser consideradas inicialmente na instância regional,
em face das provas que lá foram colhidas.
3.      E, em se tratando de Deputado Estadual, que está
sendo acusado de prática de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional, da competência da Justiça Federal, sua
prerrogativa de foro submete-o ao Tribunal Regional Federal
- e não ao Tribunal de Justiça do Estado, como vem decidindo
esta Corte, em inúmeros precedentes (inclusive de Prefeitos
Municipais).
4.      "Habeas Corpus" indeferido.